Tribunal: TJMT
Processo: 1011758-70.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DANO MATERIAL RECONHECIDO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO JOSIEL DA SILVA. AUSÊNCIA DE UM DOS AUTORES NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTUMÁCIA RECONHECIDA EM DESFAVOR DE ARRISON LEMES AJALA. LEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM. PROSSEGUIMENTO DO FEITO APENAS EM FACE DO RECLAMANTE JOSIEL DA SILVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Neste caso, o condutor do veículo é parte legítima para propor ação de reparação de danos materiais causados por acidente de trânsito ao veículo automotor pertencente a outrem.
2. A extinção do feito decorre de mera aplicação do texto de lei: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;”.
3. Os danos materiais restaram devidamente comprovados, consoante orçamentos acostados à exordial.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011758-70.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAMAO AJALA - CPF: 893.377.861-68 (RECORRENTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ARRISON LEMES AJALA - CPF: 987.436.941-87 (RECORRENTE), Em segredo de justiça - CPF: 557.544.301-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024